Tribunal: TJMT
Processo: 1043417-97.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043417-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ MARTINS DA SILVA - CPF: 108.337.571-72 (RECORRIDO), MARIANA SILVA CAMARGO BOTOF - CPF: 022.713.961-58 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRENTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – REJEITADA – INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA – CONTRATOS ASSINADOS ACOSTADOS AO FEITO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – DESCONTOS LÍCITOS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Rejeitada a preliminar de ofensa ao ônus da dialeticidade,

pois o recorrente impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na existência de relação jurídica entre as partes, na licitude das cobranças discutidas e na ausência de falha na prestação do serviço.

2.
Cabível a análise de documentos apresentados após a contestação, desde que oportunizado à parte adversa o contraditório. Precedentes do STJ. No presente caso, foi
oportunizada a manifestação do recorrido, através das contrarrazões recursais.

Logo, não há se falar em inovação recursal.

3.
O recorrente logrou êxito em comprovar a licitude das cobranças, por meio dos contratos de empréstimo e de cartão de crédito consignado, devidamente assinados pelo recorrido. Ademais, foram comprovadas as transferências das quantias emprestadas em favor do recorrido.

4. Comprovado vínculo jurídico e a origem da obrigação, o desconto é exigível por se tratar de exercício regular de direito e não gera obrigação de indenizar a título de dano moral e material.

5. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
Banco PAN S.A
em face da sentença, pela qual foi dada
parcial procedência aos pedidos da petição inicial,
para

d
eclarar

inexigíveis os débitos decorrentes dos
contratos n. 324642202-0 e 332137168-8
,
determinar
que a instituição financeira cesse os descontos,
condenar
o reclamado a promover a restituição do indébito no valor de R$ 22.651,22 (vinte dois mil, seiscentos e cinquenta e um reais e vinte e dois centavos), já dobrados,
além de condená-lo

ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais.

O recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que os valores discutidos na ação foram cobrados de licitamente, considerando os contratos firmados entre as partes.

Em contrarrazões, o recorrido suscita preliminar de
ofensa à dialeticidade
e
inovação recursal
. No mérito, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024